Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735549-83.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ISMAEL COUTINHO DA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO DIVERSA DA TESE ACUSATÓRIA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto pelo réu e pela assistente de acusação contra a decisão do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que admitiu a acusação e pronunciou o réu pela prática do delito de homicídio qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a assistente de acusação tem legitimidade recursal para pleitear a anulação de provas e a impronúncia do réu; e (ii) verificar se a decisão de pronúncia deve ser mantida ou se há razões para a desclassificação do crime para homicídio culposo, conforme requerido pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A assistente de acusação não tem legitimidade recursal para postular pretensões distintas da acusação original, dado o caráter auxiliar de sua atuação e a submissão à orientação do Ministério Público, conforme previsto no art. 271 do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelos elementos dos autos, e os indícios de autoria são suficientes para manter a pronúncia, sendo a avaliação final sobre o dolo ou culpa matéria reservada ao Tribunal do Júri. A alegação de ausência de dolo não foi demonstrada de forma inequívoca, e as circunstâncias do caso não permitem a desclassificação para homicídio culposo nesta fase processual, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da assistente de acusação não conhecido. Recurso da defesa não provido. O recorrente alega violação aos artigos 257, inciso II, e 271, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a legitimidade do assistente de acusação para interpor recurso em sentido estrito insurgindo-se contra a decisão que pronunciou o réu, bem como para proceder à revisão de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 257, inciso II, e 271, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Direito processual penal. Agravo regimental. Inadmissão de recurso especial. Súmula 83 do STJ. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, fundamentada na Súmula 83 do STJ, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e que o assistente de acusação não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito e se a decisão agravada, ao aplicar a Súmula 83 do STJ, está correta. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o assistente de acusação possui atuação taxativa no rol de atribuições do artigo 271 do Código de Processo Penal. 4. O agravante deixa de apresentar argumentos novos ou precedentes contemporâneos que possam afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ. 5. A mera utilização de palavras diferentes no agravo em recurso especial não é suficiente para demonstrar a distinção das alegações apresentadas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. O assistente de acusação não possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito. 2. A aplicação da Súmula 83 do STJ é correta quando o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 271; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.871.630/SP, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.02.2023. (AgRg no AREsp n. 2.653.616/RN, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 18/8/2025) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015